Tribunal: STF
Processo: HC 222231
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 781.438/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, requereu, ao Juízo da Execução, a alteração da data-base para a concessão de benefícios, a fim de que fosse considerada a data da primeira prisão cautelar. O pedido foi indeferido.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto na sequência. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante reitera o argumento de que a data-base para a obtenção de benefícios na execução deve ser a da prisão cautelar. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a referida alteração.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar o agravo em execução, reafirmou o entendimento veiculado na decisão de primeira instância, destacando que a data-base a ser considerada era a da última prisão do paciente. Esta foi a fundamentação adotada:



    “(...) o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Seq. 1.10). Destaco que o reeducando ficou preso preventivamente até o dia 05.05.2020, quando obteve o direito de recorrer da sentença em liberdade. Após o trânsito em julgado, o recorrente foi recolhido ao sistema prisional para dar início à execução penal no dia 26.03.2022 (Seq. 1.39), permanecendo segregado desde então. 



(...)



    Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a data da última prisão deve ser o marco para a concessão de benefícios prisionais, a fim de que o tempo em que o agravante esteve em liberdade não seja considerado como pena cumprida (Quinta Turma, AgRg no HC n. 672.745/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. em 14/9/2021). 



    Isto é, embora o agravante tenha permanecido custodiado preventivamente, obteve a liberdade no curso da persecução criminal, ou seja, houve a descontinuidade da prisão. 



    No ponto, saliento que a presente hipótese não é a mesma enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 142.463/MG, referente à fixação da data-base para o cálculo dos benefícios penais de indivíduo que permaneceu preso, ininterruptamente, desde sua primeira prisão até o trânsito em julgado da condenação (Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. em 12.09.2017). 



    Dessa forma, por ter sido concedido ao agravante o direito da liberdade provisória, é inviável considerar a data da prisão preventiva como a data-base para o cálculo da concessão dos benefícios futuros.” (e-doc. 3, p. 72; grifos nossos).  



    9. No ato apontado como coator, o Ministro Relator assentou estar em conformidade com a jurisprudência do STJ o entendimento seguido na origem, pois, em caso de acolhimento da pretensão da defesa, estar-se-ia considerando, como tempo de pena efetivamente cumprida, o período de liberdade provisória:



    “O acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.” (e-doc. 3, p. 80; grifos no original).



    10. No âmbito desta Suprema Corte, tem-se a mesma orientação, ou seja, garante-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 221.296-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; grifos nossos).



     



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) ‘a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva’; e ii) ‘o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida’. (...) . 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 225.195-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 13/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).



    11. O precedente citado pela impetrante (RHC nº 142.463/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017, p. 03/10/2017) não se aplica à situação ora analisada, pois, naquele caso, não houve interrupção do tempo de prisão, de modo que, estando o réu preso provisoriamente no momento do trânsito em julgado da condenação, entendeu-se que a data-base coincidiria com a da prisão. 



    12. No caso do paciente, diversamente, a custódia foi interrompida pelo gozo de liberdade provisória entre os dias 05/05/2020 e 26/03/2022, quando foi recolhido para iniciar o cumprimento da pena. Esta última é a data a ser considerada, garantida a detração do tempo em que esteve preso cautelarmente, o que, conforme destacou o Tribunal de Justiça, foi observado pelo Juízo da Execução (e-doc. 3, p. 73).



    13. Não há, dessa forma, ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator